Tribunal: TJMT
Processo: 1019324-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019324-78.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Aparecido Hipolito Dias (RECORRENTE), Claudio Adao Barbosa (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HIPOLITO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO HIPOLITO DIAS (RECORRENTE), CLAUDIO ADAO BARBOSA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E ASSEGURAR A IMPUNIDADE E VANTAGEM DE OUTRO CRIME] – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – PRELIMINAR – USO DE EXPRESSÃO PERSPECTIVA NO PRIMEIRO PARÁGRAFO – JUÍZO HIPOTÉTICO – DESCRIÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE – APONTAMENTO DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NO TERCEIRO, QUARTO E QUINTO PARÁGRAFOS – RACIOCÍNIO EMPREGADO NO SEGUNDO PARÁGRAFO – AJUSTE PELO TRIBUNAL – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA RISCAR TRECHO DA SENTENÇA – MÉRITO – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E AGENTES PÚBLICOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA REVELADOS – PRONÚNCIA –

ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO
STJ E TJMT –

DESPRONÚNCIA – PROVIDÊNCIA VINCULADA – ACÓRDÃO DO TJDF

– JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI –

HOMICÍDIO PRATICADO MEDIANTE
GOLPES DE PEDRA CONCENTRADOS NA REGIÃO DA CABEÇA – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – ENTENDIMENTO DO TJMT – HOMICÍDIO OCORRIDO APÓS SUPOSTA “DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA” DA VÍTIMA DURANTE ROUBO PRATICADO EM COAUTORIA – HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME ANTERIOR – PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – JULGADO DO TJRS – SUPRESSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O uso do adjetivo “forte” não induz juízo de certeza, mesmo porque, na fase de pronúncia, o juiz deve fundamentar “
seu convencimento acerca da ocorrência do crime e dos indícios de autoria existentes nos autos, a fim de satisfazer o disposto na norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF
” (TJMT, RSE no 82674/2015), sob pena de nulidade por ausência de fundamentação (TJMT, RSE N.U 1020160-51.2020.8.11.0000).

A afirmativa de que “
colheu-se manancial probatório seguro suficiente para imputar ao réu a autoria do crime delineado na peça incoativa
” não viola a presunção de inocência, embora o ato judicial deva ser corrigido pelo Tribunal para assegurar a prevalência do direito material sobre o formal e a lógica extraída dos princípios da economia processual e do não prejuízo processual. (STJ, RHC no 42003/GO)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste nulidade se “
o magistrado

apenas indicou as provas, em especial testemunhais, que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente”
(AgRg no AREsp no 1456542/PR).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO).

“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

A circunstância do homicídio ter sido praticado mediante golpes de pedra concentrados na região da cabeça pode caracterizar crueldade, conforme entendimento deste e. Tribunal (TJMT, RSE N.U 1008607-41.2019.8.11.0000; RSE N.U 1020457-58.2020.8.11.0000).

O fato do homicídio ter sido praticado após desentendimento motivado pela suposta “desistência voluntária” durante roubo praticado em coautoria com o recorrente e corréu retrata que a vítima pode ter sido assassinada para assegurar a impunidade do crime anterior (TJRS, RSE 70062274527).

Se
as qualificadoras não se afiguram manifestamente improcedentes, afigura-se impertinente a supressão do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1019324-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RECORRENTE(S): APARECIDO HIPOLITO DIAS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por APARECIDO HIPOLITO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da ação penal (Código 63703), que o pronunciou por homicídio qualificado [meio cruel e assegurar a impunidade e vantagem de outro crime] - art. 121, § 2o, III e V, do CP - (ID 57490976/ID 57490977).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, alega que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia. Subsidiariamente, despronunciado ou excluídas as qualificadoras (ID 57491452/ID 57491457).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento (ID 63619996).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 57491461).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2.o, incisos III e V do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – Inconformismo – Pretendida a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, requer a impronúncia do recorrente por ausência de provas e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras – Alegações improcedentes – Nulidade da decisão de pronúncia – Excesso de linguagem – Decisão de pronúncia mostrou-se sóbria e comedida no uso da linguagem, sem adentrar em exame detido da prova e exprimir opiniões sobre a questão de fato, que pudessem, de qualquer modo, influir no ânimo dos jurados, razão porque deve ser rejeitada – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas – Qualificadoras que deverão ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 69360975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de que houve excesso de linguagem nos seguintes trechos, “
sic
”:

“[...] Os indícios de autoria são fortes.

Durante a persecução penal, notadamente a instrução processual realizada sob o contraditório, colheu-se manancial probatório seguro suficiente para imputar ao réu a autoria do crime delineado na peça incoativa, conforme restará demonstrado nas linhas vindouras. [...]

Por fim, o réu Aparecido Hipolito Dias, em seu depoimento, recusou envolvimento no fato que culminou na morte de Claudio. Assumiu ter participado apenas do assalto, com os outros 4 envolvidos, inclusive o finado. Declarou não saber o que aconteceu com a vítima, pois cada um dos envolvidos tomou uma direção e que fugiu por estar nervoso, pois nunca havia praticado tal ato. Afirmou que não estava no momento em que foi ordenado que Claudio segurasse Leandro.

Com efeito, há fundados indícios quanto a autoria delitiva, capaz de assegurar a pronuncia, considerando que as declarações apresentadas pelas testemunhas tanto na delegacia quanto em juízo estão em plena harmonia. [...]

Portanto, considerando que a decisão de pronuncia constitui juízo fundado na suspeita, e não em juízo de certeza, a cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, inclusive julgando as teses trazidas pela defesa em suas alegações finais, quando então o acusado será absolvido ou condenado, motivo pelo qual os autos devem ser julgados pelo júri popular. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 57490976/ID 57490977)

No primeiro parágrafo, visualiza-se raciocínio judicial acerca da existência de indícios suficientes de autoria, em perspectiva, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

O uso do adjetivo “forte” não induz juízo de certeza, mesmo porque, na fase de pronúncia, o juiz deve fundamentar “
seu convencimento acerca da ocorrência do crime e dos indícios de autoria existentes nos autos, a fim de satisfazer o disposto na norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF
” (TJMT, RSE no 82674/2 015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2015), sob pena de nulidade por ausência de fundamentação (TJMT, RSE N.U 1020160-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2020).

Por sua vez, a afirmativa constante no segundo parágrafo [“
colheu-se manancial probatório seguro suficiente para imputar ao réu a autoria do crime delineado na peça incoativa
”] também não viola a presunção de inocência, embora o ato judicial deva ser corrigido pelo Tribunal para assegurar a prevalência do direito material sobre o formal e a lógica extraída dos princípios da economia processual e do não prejuízo processual.

Ao caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:

“[...] ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 413, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DETERMINADA A RASURA DO TRECHO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Considerando que a finalidade da norma prevista no art. 413, § 1o, do CPP é a de preservar a íntima convicção dos jurados, de forma a obstar que a linguagem exacerbada prejudique as teses defensivas suscitadas no julgamento em plenário, a anulação do decisum, no caso, mostrar-se-ia medida inadequada e meramente protelatória, sobretudo porque, nas condições em que se encontra a sentença de pronúncia, é suficiente a supressão do pequeno trecho excessivo, com a manutenção dos demais fundamentos nos exatos termos empregados. Assim, em reverência aos princípios da economia processual, do prejuízo, da proporcionalidade, e da instrumentalidade das formas, o pedido deve ser deferido em menor medida, apenas para determinar que seja riscado o trecho ora reputado ilegal, a ponto de não permitir a leitura e a intelecção por parte dos jurados. 4. Recurso parcialmente provido, para determinar que seja riscado da decisão de pronúncia o trecho considerado excessivo.”
(RHC no 42003/GO - Relator: Min. Laurita Vaz - 19.12.2013)

Assim sendo, reconhece-se apenas a conveniência de suprimir a parte da sentença que induziria prejuízo ao recorrente.

Quanto ao terceiro, quarto e quinto parágrafos, o juiz da pronúncia limitou-se a descrever o interrogatório do recorrente e apontar os indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados em depoimentos testemunhais, sem expressar qualquer valoração, nos exatos termos do art. 413 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste nulidade se “
o magistrado

apenas indicou as provas, em especial testemunhais, que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente”
(AgRg no AREsp no 1456542/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.8.2019).

Logo, não se identifica excesso de linguagem nos primeiro, terceiro, quarto e quinto parágrafos.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
a preliminar para
que seja riscado da sentença de pronúncia o segundo parágrafo impugnado, assim transcrito: “
Durante a persecução penal, notadamente a instrução processual realizada sob o contraditório, colheu-se manancial probatório seguro suficiente para imputar ao réu a autoria do crime delineado na peça incoativa, conforme restará demonstrado nas linhas vindouras
”.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 07 de dezembro de 2009, por volta das 00h00min, na Estrada das Palmeiras, na Gleba Forquilha do Rio Manso, nesta cidade e comarca de Rosário Oeste, os denunciados LEANDRO RODRIGUES, APARECIDO HIPÓLITO DIAS e RODRIGO HIPÓLITO DIAS, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, com nítido propósito de matar e utilizando-se de meio cruel, efetuaram vários golpes com pedras na cabeça da vítima Cláudio Adão Barboza, causando-lhe traumatismo crânio-encefálico grave (laudo de fls. 55/58), que resultou em sua morte (certidão e óbito de fl. 14), a qual objetivava assegurar a impunidade e vantagem de crime anterior por aqueles praticado.

Consta do caderno investigatório, que no dia e horário do fato delituoso, os denunciados e a vítima, depois de assistirem a um jogo de futebol, retornavam para casa e decidiram assaltar a casa de Julio Manoel Almeida – ocasião em que agrediram este, sua esposa e filha.

Segundo restou apurado, após este crime, os denunciados mataram a vítima Cláudio Adão Barboza, utilizando-se de pedras “cangas” e agindo com extrema crueldade.

Consta ainda que os denunciados causaram a morte da vítima com o intuito de assegurar a impunidade e a vantagem do crime de roubo por eles praticado anteriormente.

Destarte, pelo exposto, denuncio LEANDRO RODRIGUES, APARECIDO HIPOLITO DIAS e RODRIGO HIPOLITO DIAS como incursos no artigo 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e V (para assegurar a impunidade e vantagem de outro crime) c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. [...]”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes Ferraz, promotora de Justiça – ID 57486976)

Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
[...] A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, notadamente através do Boletim de Ocorrência (fls. 29/32), Declaração de Óbito (fl. 33), das fotografias da vítima no local do crime (fls. 35/39), da Certidão de Óbito (fl. 42), Relatório Policial (fls. 87/89), Relatório de Necrópsia (fls. 98/102) e pelos depoimentos testemunhais colhidos das duas etapas persecutórias. [...]

Os indícios de autoria são fortes.

[...]

Com efeito, há fundados indícios quanto à autoria delitiva, capaz de assegurar a pronúncia, considerando que as declarações apresentadas pelas testemunhas tanto na delegacia quanto em juízo estão em plena harmonia. Os indícios necessários à verificação do "animus necandi", portanto, se encontram estampados nos autos.

Portanto, considerando que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado na suspeita, e não em juízo de certeza, a cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, inclusive julgando as teses trazidas pela defesa em suas alegações finais, quando então o acusado será absolvido ou condenado, motivo pelo qual os autos devem ser julgados pelo júri popular. [...]

Na espécie, quanto à qualificadora do art. 121, § 2o, inciso III (emprego de meio cruel), há indícios que assim teria agido o réu Aparecido, haja vista que sua conduta pode ter causado à vítima sofrimento intenso e desnecessário, quando utilizou-se de blocos de pedra “canga” para golpear a cabeça e a face da vítima, provocando lesões explícitas e revelando uma brutalidade incomum.

Por sua vez, quanto à qualificadora de que o acusado Aparecido juntamente com seu irmão Rodrigo e Leandro teria praticado tal delito visando assegurar a impunidade e vantagem do crime de roubo antes praticado (art. 121, § 2o, inciso III do CP), em juízo raso de cognição, tenho que há elementos para sua configuração, o que obsta que seja sumariamente afastada nesta fase processual, mormente quando relatado nos testemunhos e pelo próprio suspeito Leandro, que houve desentendimento entre os réus e que o crime aconteceu com evidente intenção de evitar qualquer delação entre os envolvidos. [...]

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO o réu APARECIDO HIPOLITO DIAS, já devidamente qualificado nos autos, como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, incisos III (meio cruel), V (para assegurar a impunidade e vantagem de outro crime), todos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito –ID 57490976/ID 57490977)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo no 002.12-09 (ID 57489496) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 57489499), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Roberto Rodrigues de Oliveira (investigador de Polícia – ID
57486986), Sebastião Firmino de Souza Filho (
investigador de Polícia – ID
57486987), Benedito Ribeiro Taques (testemunha – ID 57489489), Odail Rodrigues de Almeida (testemunha – ID 57489490), Ademir Hipolito Dias (genitor do recorrente – ID 57489490), Vera Lúcia Conturbia Neves (testemunha – ID 57489491), Maria Barbosa (irmã da vítima – ID 57489491), Raimundo de Alencar Araújo (cunhado da vítima – ID 57489491), Julio Manoel de Almeida (testemunha – ID 57489492), José Vieira de Souza (primo do corréu Leandro Rodrigues – ID 57489494), Marcos Vieira de Souza (primo do corréu Leandro Rodrigues – ID 57489494), Benedita Lourdes de Moraes Pinho (testemunha – ID 57489495), bem como o interrogatório de Leandro Rodrigues (corréu – ID 57486988).

Em Juízo, foram ouvidos José Vieira de Souza (primo do corréu Leandro Rodrigues – ID 57491464), Julio Manoel de Almeida (testemunha – ID 57491464), Benedito Ribeiro Taques (testemunha – ID 57491464), Luiz Carlos Alves Castil (testemunha – ID 57491464), Raimundo de Alencar Araújo (cunhado da vítima – ID 57491464),
Roberto Rodrigues de Oliveira (investigador de Polícia – ID
57491464), Sebastião Firmino de Souza Filho (
investigador de Polícia – ID
57491464) e interrogado APARECIDO HIPÓLITO DIAS (recorrente – ID 57491464).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.12.2009, por volta das 00h00min., na Estrada das Palmeiras, na Gleba Forquilha do Rio Manso, na Comarca de Rosário Oeste/MT, o recorrente e os corréus Leandro Rodrigues e Rodrigo Hipólito Dias, com emprego de meio cruel [pedradas] e para assegurar a impunidade e vantagem do roubo anteriormente por eles praticados, teriam matado a vítima Cláudio Adão Barboza;

- a testemunha Odail Rodrigues de Almeida relatou, na delegacia de Polícia, que encontrou o corpo da vítima Cláudio Adão Barboza em uma valeta; a vítima foi apedrejada e a cabeça aparentava estar quebrada; tinham várias “pedras cangas” ao lado da cabeça da vítima (ID 57489490);

- a testemunha Júlio Manoel de Almeida, em sede policial e em Juízo, afirmou que estava em sua casa com sua mulher e filha no dia do fato, quando foi surpreendido por 4 (quatro) agentes que, após terem desligado o padrão de energia, adentraram sua residência e anunciaram o roubo; em seguida, fora agredido com um golpe na cabeça e não viu mais nada; após sua esposa e filha conseguirem fugir, os autores do roubo discutiram porque algo não tinha saído como o planejado e depois tomou conhecimento que um deles foi assassinado; o recorrente era um dos autores do roubo (ID 57489492 e 57491464);

- a testemunha Luiz Carlos Alves Castil revelou, na fase judicial, que encontrou a vítima Cláudio Adão Barboza morta em um buraco na estrada; o recorrente, a vítima Cláudio Adão Barboza e os corréus Leandro Rodrigues e Rodrigo Hipólito Dias praticaram o roubo na residência de Júlio Manoel de Almeida; os autores do roubo brigaram durante a empreitada criminosa; a vítima foi apedrejada e tinha pedra ao redor do corpo (ID 57491464);

- a testemunha Benedito Ribeiro Taques declarou, perante as autoridade policial e sob o crivo do contraditório, que, no dia dos fatos, a vítima Cláudio Adão Barboza, o recorrente e os corréus Rodrigo Hipólito Dias e Leandro Rodrigues foram para um torneio de futebol na região da Forquilha, ocasião em que beberam muito e resolveram assaltar a casa de Júlio Manoel de Almeida; o corréu Leandro Rodrigues o procurou em sua casa, por volta das 19h30min., com algumas esfoliações pelo corpo, lhe contou que foi forçado a praticar o assalto, mas conseguiu escapar, e pediu que o levasse até na casa do tio dele, vulgo “Pernambuco”, pois o recorrente e o corréu Rodrigo Hipólito Dias estavam na estrada de “tocaia” para matá-lo; após deixar o corréu Leandro Rodrigues na residência do seu tio, na madrugada, um outro vizinho o telefonou dizendo que tinha um cara numa valeta, na estrada, que aparentava ser Cláudio Adão Barboza; após os fatos, o recorrente e o corréu Rodrigo sumiram da Forquilha (IDs 57489489 e 57491464);

- o investigador de Polícia Roberto Rodrigues de Oliveira relatou, perante as autoridades policial e judicial, que recebeu a informação do roubo e de que havia uma pessoa morta na estrada; que o policial militar Ribeiro que informou que um dos participantes do roubo estava na casa do tio dele, oportunidade em que se dirigiu até o local e prenderam o corréu Leandro Rodrigues, o qual contou como o crime ocorreu, dizendo que estava junto com a vítima Claudio, o recorrente e o corréu Rodrigo e resolveram fazer o roubo; durante a empreitada criminosa, se arrependeu e não quis mais participar, momento em que o recorrente e o corréu Rodrigo mandaram a vítima Claudio segurá-lo para mata-lo, contudo, Leandro conseguiu escapar e foi pedir ajuda na casa do policial militar Ribeiro; depois disso, o corpo da vítima Cláudio foi encontrado; acredita que mataram o Claudio porque ele não conseguiu segurar o corréu Leandro; na época, o corréu Rodrigo e o recorrente foragiram; o corpo da vítima foi encontrado em uma valeta, com lesões na cabeça, apedrejado (IDs 57486986 e 57491464);

- o
investigador de Polícia
Sebastião Firmino de Souza Filho asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que a equipe de Polícia Civil recebeu uma denúncia de que havia ocorrido um roubo, tendo os autores espancado um senhor; em seguida, veio a informação de que tinha ocorrido um homicídio e que os autores do roubo [os corréus Leandro e Rodrigo, o recorrente e a vítima Cláudio], após esse crime, se desentenderam e mataram um membro da “equipe”, o Cláudio; a vítima Cláudio tinha uma lesão na cabeça, estava numa valeta, com a cabeça dentro de uma poça de água; na época dos fatos, o corréu Leandro foi preso e relatou que foi o recorrente e o corréu Rodrigo que haviam matado a vítima Cláudio; tinha uma pedra grande no local em que o corpo foi encontrado com sinal de sangue (IDs

57486987 e 57491464);

- o corréu Leandro Rodrigues afirmou, extrajudicialmente, que, no dia do fato, foi até uma lanchonete com a vítima Cláudio Adão Barbosa e com o corréu Rodrigo Hipólito Dias, para assistirem jogo de futebol, e ingeriram bebida alcoólica; saíram do local por volta das 19h00min. e, “
chegando em frente à casa da vítima Julio, o Rodrigo disse ‘agora que vamos fazer um assalto’; quando o interrogando disse que não iria participar foi violentamente recebido com uma rasteira de Rodrigo e em seguida Claudio, Aparecido e Rodrigo chegaram a dar umas porradas onde veio a confirmar que ia junto no assalto; [...] Rodrigo e Aparecido entraram dentro da casa e anunciaram o assalto; o interrogando [...] ficou com medo [...] e tratou de sair correndo; Aparecido e Rodrigo, vendo o interrogando saindo, gritou para Cláudio segurar o interrogando, “VAMOS MATÁ-LO”; Claudio correu atrás do interrogando, este escorregou perto de uma porteira e assim veio a escapar de Cláudio; Chegou numa casa que não conhecida [...], disse o que estava acontecendo [...] e pediu para que levasse até a casa de seu primo porque seus amigos queriam lhe matar; [...] pela manhã de hoje por volta das 08:00 horas dizendo que Claudio seu amigo foi encontrado morto numa estrada vicinal perto de um córrego; acredita que Rodrigo e Aparecido entraram em confronto com Claudio, talvez por não ter segurado o interrogando, quando foi espancado, até a morte; Que Claudio foi morto há uns 300 metros de distância da casa onde foi feito o roubo [...]”
(ID 57486988);

- o recorrente negou, em Juízo, envolvimento com o homicídio, mas admitiu ter praticado o roubo com a vítima Cláudio Adão Barbosa e os corréus Leandro Rodrigues e Rodrigo Hipólito Dias (ID 57491464).

Nesse contexto fático, a declaração extrajudicial do corréu Leandro Rodrigues, somada aos depoimentos prestados por Júlio Manoel de Almeida, Luiz Carlos Alves Castil, Benedito Ribeiro Taques [testemunhas], Roberto Rodrigues de Oliveira e Sebastião Firmino de Souza Filho [investigadores de Polícia], sob o crivo do contraditório,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente.

Os indícios de autoria não estão retratados em declarações de “ouvir dizer”, mas em narrativa de corréu e relatos de agentes públicos e também de testemunhas que presenciaram a discussão havida entre o recorrente, a vítima e corréus durante a execução de um roubo, bem como encontraram o corpo do ofendido logo após a empreitada criminosa e nas proximidades da residência da vítima do delito patrimonial, circunstâncias de fato aptas a induzir que o homicídio pode ter sido praticado pelos coautores do crime anterior.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE no 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por efeito, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto ao emprego de meio cruel, a vítima foi morta em decorrência de traumatismo crânio encefálico provocado por reiterados golpes de “pedra canga” contra sua cabeça, conforme
Laudo no 002.12-09 (ID 57489496) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 57489496).

A circunstância do crime ter sido praticado mediante “pedradas”, concentrados na região da cabeça da vítima, pode caracterizar crueldade, conforme entendimento deste e. Tribunal (TJMT, RSE N.U 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019; RSE N.U 1020457-58.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020).

Por sua vez, o homicídio teria ocorrido após discussão motivada pela suposta “desistência voluntária” da vítima e do corréu Leandro Rodrigues durante o roubo à residência de Júlio Manoel de Almeida, praticado na companhia do recorrente e do corréu Rodrigo Hipólito Dias, segundo se extrai dos relatos testemunhais (
IDs 57486988 e 57491464).

Essa dinâmica [homicídio após desentendimento ocorrido em razão da suposta “desistência voluntária” durante roubo praticado em coautoria com o recorrente e corréu] retrata que a vítima pode ter sido assassinada para assegurar a impunidade do crime anterior (TJRS, RSE 70062274527 - Relator: Des. Julio Cesar Finger - 26.3.2015).

Sendo assim, as qualificadoras [
emprego de meio cruel e assegurar a impunidade e vantagem de outro crime
] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021